Tribunal: STF
Processo: ADI 603
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-17
Data de publicação: 2006-08-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.300/91 DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. LEI DE INICIATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 37, INCISOS X E XII, E 169, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA.
1.      O Ministério Público pode
deflagrar o processo legislativo de lei concernente à política
remuneratória e aos planos de carreira de seus membros e servidores.
 Ausência de vício de iniciativa ou afronta ao princípio da harmonia
 entre os Poderes [art. 2º da CB].
2.      O texto normativo criou novo
órgão na Administração Pública estadual, composto, entre outros
membros, por dois Secretários de Estado, além de acarretar ônus para
 o Estado-membro. Afronta ao disposto no artigo 61, § 1º, inciso II,
 alínea "e" da Constituição do Brasil.
3.      O inciso X do artigo 37
da CB não consubstancia estratificação perpétua dos vencimentos dos
servidores públicos. Precedentes.
4.      Pedido julgado improcedente.